Tribunal: TJDFT
Processo: 0740170-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO CONTRATADO E AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO DO CONSUMIDOR EM PRÓXIMO VOO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM A VIABILIZAR O RETORNO À CAPITAL FEDERAL. DANO MATERIAL: RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS À AQUISIÇÃO DESSA PASSAGEM E À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO UTILIZADO DE DESPACHO DE BAGAGENS. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, para o requerente e sua esposa, de passagens aéreas de Brasília/DF para Recife/PE (ida e volta), com embarque em 19.6.2022, e retorno em 26.6.2022, às 18h05; b) o voo de ida teria ocorrido a contento, no entanto o de retorno teria sido cancelado unilateralmente pela empresa aérea somente em 27.6.2022, por volta de 0h; c) aduz o requerente que, durante as nove horas de espera no aeroporto de Recife/PE, não teria recebido informações da requerida sobre o horário que o voo iria ocorrer, e tampouco auxílio material (“voucher” de alimentação ou de hospedagem); d) alega que, em 27.6.2022, em Brasília/DF, teria uma reunião importante em seu trabalho, razão pela qual teria adquirido novos tíquetes aéreos de outra companhia aérea, com embarque em 27.6.2022, às 4h, por R$ 4.974,38; e) assevera que teria despendido o valor de R$ 200,00 para sua alimentação e de sua esposa, além de ter pago (e não utilizado) a quantia de R$ 280,00 para despachar suas bagagens à origem; f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o requerente ajuizou a presente ação para a reparação por danos materiais (R$ 4.974,38, R$ 280,00 e R$ 200,00) e extrapatrimoniais (R$ 10.000,00); g) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação à restituição da quantia de R$ 5.254,38, referente à compra das novas passagens aéreas e ao valor do serviço não utilizado de envio de suas bagagens, e reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 2.000,00).
II. A situação fática dever ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. Configurada a falha da prestação do serviço consistente na alteração unilateral do voo contratado (Recife/PE – Brasília/DF) e na ausência de realocação do requerente em próximo voo, tudo a atrair a obrigação indenizatória.
IV. Nesse quadro fático-jurídico, a alegação de ocorrência de evento inevitável (“motivos técnicos operacionais”) não ampara a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da prestação do serviço, dado que configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1315440, DJE: 09.3.2021; 3a TR, acórdão 1277467, DJE: 03.9.2020; 2a TR, acórdão 1171147, DJE: 21.5.2019.
V. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação da requerida à restituição ao consumidor do valor despendido à aquisição das novas passagens aéreas (ids 41620776 a 41620779) e à contratação do serviço não utilizado de despacho de bagagens (id 41620782).
VI. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigo 12).
VII. Certo é que, no caso concreto, a situação vivenciada pelo requerente supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.
VIII. Isso porque, a negativa ao embarque do requerente frustrou a legítima expectativa dele (descaso), obrigando-o a procurar tíquetes aéreos de outra companhia, além de ter que despender, inesperadamente, a quantia de R$ 4.974,38 à compra de novas passagens (para que pudesse retornar à Capital Federal).
IX. Essas circunstâncias configuram fato constitutivo suficiente à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridade psicológica da personalidade do requerente (Código Civil, artigo 12).
X. E em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 2.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).